Tribunal: TJES
Processo: 5014615-71.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRAMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação cível ainda pendente de julgamento. O recorrente sustenta que a ordem de reintegração de posse deferida na ação originária deveria ser suspensa, sob o argumento de que ajuizou ação de usucapião na instância de origem, buscando demonstrar a propriedade do imóvel

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação, em especial a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso não há o primeiro deles.

4.

O artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que as ações conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma delas já tiver sido condenada. No entanto, não há conexão entre ações possessórias e ações de usucapião, pois a posse pode ser protegida independentemente do reconhecimento do direito de propriedade. E sobre a posse o magistrado a quo registrou que a parte adversa possuía maiores elementos de comprovação.

5.

O auxílio à ação de usucapião pelo recorrente não impede o cumprimento da ordem de reintegração de posse, uma vez que a posse é instituto jurídico distinto da propriedade e pode ser protegida independentemente da existência de ação reivindicatória ou de usucapião.

6.

Diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e da inexistência de conexão entre as ações, não há fundamento jurídico para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o qual ainda está na instância primeva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito suspensivo de apelação somente poderá ser concedido se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito alegado.

2.

Não há conexão entre ações possessórias e ações de usucapião, pois a posse pode ser protegida independentemente do reconhecimento do direito de propriedade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014615-71.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: GENECY ARAUJO DOS REIS

REQUERIDO: EDSON GONCALVES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRAMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação cível ainda pendente de julgamento. O recorrente sustenta que a ordem de reintegração de posse deferida na ação originária deveria ser suspensa, sob o argumento de que ajuizou ação de usucapião na instância de origem, buscando demonstrar a propriedade do imóvel

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação, em especial a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso não há o primeiro deles.

4.

O artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que as ações conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma delas já tiver sido condenada. No entanto, não há conexão entre ações possessórias e ações de usucapião, pois a posse pode ser protegida independentemente do reconhecimento do direito de propriedade. E sobre a posse o magistrado a quo registrou que a parte adversa possuía maiores elementos de comprovação.

5.

O auxílio à ação de usucapião pelo recorrente não impede o cumprimento da ordem de reintegração de posse, uma vez que a posse é instituto jurídico distinto da propriedade e pode ser protegida independentemente da existência de ação reivindicatória ou de usucapião.

6.

Diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e da inexistência de conexão entre as ações, não há fundamento jurídico para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o qual ainda está na instância primeva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito suspensivo de apelação somente poderá ser concedido se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito alegado.

2.

Não há conexão entre ações possessórias e ações de usucapião, pois a posse pode ser protegida independentemente do reconhecimento do direito de propriedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recorrente insurge-se em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação cível, o qual ainda pende de julgamento.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não há motivos para ser retirado do imóvel. Alega a pendência de ação de usucapião na instância primeva com o intuito de demonstrar a sua propriedade sobre o bem, o que ensejaria a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida na ação originária, cujo apelo ainda ascenderá a este Sodalício.

Pois bem.

A despeito da argumentação recursal, não vejo razões para a alteração do entendimento contido no decisum fustigado.

O artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil enumera os requisitos gerais para deferimento das tutelas provisórias, dentre os quais a probabilidade do direito.

Ainda, segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara (
in
Manual de Direito Processual Civil, 1ª edição, GEN, 2022, p. 280), configura-se probabilidade do direito quando houver "aparência que o direito realmente existe".

Tal requisito não se faz presente neste recurso.

Explico. De acordo com o artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de evitar pronunciamentos distintos, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Ocorre que não há que se falar em conexão entre uma ação possessória e uma ação de usucapião, porquanto a posse independe da propriedade. Isso faz com que a tutela da posse possa ocorrer ainda que contrariamente ao direito de propriedade.

A propósito, assim decidiram o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO [...]. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO [...].
5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência
[...]” (STJ, AgRg no REsp nº 1.483.832/SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 13/10/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO EM OUTRO JUÍZO. INEXISTE CONEXÃO [...].
1) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião, sendo diversos o pedido e a causa de pedir
[...]” (TJES, AI nº 5000387-28.2023.8.08.0000, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, DJe 16/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO [...].
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião, sendo diversos o pedido e a causa de pedir
[...]” (TJES, AI nº 5002131-58.2023.8.08.0000, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, DJe 18/05/2023).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL [...]. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. FUNDAMENTOS DIVERSOS [...].
2. Não há prejudicialidade entre a ação de reintegração de posse e de usucapião, na medida em que se baseiam em fundamentos diversos, sendo a primeira no exercício da posse e a segunda na propriedade sobre o bem imóvel
[...]” (TJES, AC nº 0008433-34.2018.8.08.0011, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, DJe 25/09/2023).

Lado outro, o togado singular não decidiu a ação de manutenção de posse com base no direito de propriedade, como o requerente almeja fazer crer. Ao revés, consignou que os requeridos demonstraram a propriedade sobre o imóvel objeto da contenda, o que, segundo ele, dá início ao exercício da posse.

Ademais, registrou que a posse podia ser comprovada por outros elementos de cognição, como “conta de energia”, “autorização de exploração florestal” e “fiscalização exercida sobre a área”,
litteris
:

“[...] a parte autora demonstrou sua propriedade sobre o imóvel através da Certidão da Matrícula nº 71.209, registrada junto ao Cartório de Imóveis da 2ª Zona da Serra, que dá início ao exercício da posse, devidamente demonstrado pela ‘Conta de Energia Elétrica’ acostada às fls. 24/28 de titularidade do autor WILSON referentes ao período de Agosto/2010 a Dezembro/2010, posse esta também fundamentada na prova juntada à fl. 34, consistente na ‘Autorização de Exploração Florestal’ datada de 18/10/2010, que se soma à fiscalização exercida sobre a área que resultou na identificação dos atos de turbação da posse praticados pelo réu e que culminaram nesta demanda. Assim, entendo como comprovada a posse do autor”.

Assim, ao menos por ora, penso que não há razão para conceder o efeito pretendido, o que não impede uma melhor análise e eventual acolhimento do pedido em sede de cognição mais aprofundada no bojo da apelação cível.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)